Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-22.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004370-22.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Duplicata]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), JOAO LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 001.384.971-92 (AGRAVANTE), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (AGRAVADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINA DA SILVA - CPF: 247.412.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO – DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE – PROTESTO – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A duplicata, ainda que sem aceite, pode ser objeto de ação de execução, desde que o exequente demonstre que a duplicata tenha sido protestada, a mercadoria tenha sido entregue e consequentemente, não tenha sido recusada pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º da referida lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO LUIS DO NASCIMENTO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução Por Quantia Certa Contra Devedor Solvente de n. 1000447-67.2019.8.11.0019, ajuizada pela UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, o agravante alega que a agravada lastreou a ação de execução com base em título (duplicata) sem o devido aceite e sem qualquer exigência que pudesse validá-lo, como, por exemplo a intimação/notificação do devedor.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pela agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

Na origem, a execução foi proposta pela parte agravada visando o recebimento do crédito no valor de R$ 597.630,65 (quinhentos e noventa e sete mil seiscentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), representado pelas duplicatas acostadas no id. 26549733.

O agravante alega que a execução sequer poderia ter sido admitida, pois a duplicata não dispõe de aceite ou de assinatura de recebimento do protesto.

Sem razão o agravante.

De acordo com a Lei 5.474/68, para que tenha força executiva, basta que a duplicata sem aceite atenda ao exigido dos títulos executivos extrajudiciais comuns, a saber:

Art. 15 - A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar: (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

(...)

II - de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente: (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

a) haja sido protestada; (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

b) esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e do recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; (Redação dada pela Lei n. 14.301, de 2022)

c) o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º desta Lei. (Redação dada pela Lei n. 6.458, de 1º.11.1977)

Da análise do dispositivo acima transcrito, infere-se que a duplicata, ainda que sem aceite, pode ser objeto de ação de execução, desde que o exequente demonstre que a duplicata tenha sido protestada, a mercadoria tenha sido entregue e consequentemente, não tenha sido recusada pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8º da referida lei.

Com efeito, resta indubitável que as duplicatas cumpriram às formalidades legais, uma vez que os canhotos das notas fiscais concernentes às mercadorias (insumos agrícolas) foram assinadas pelo próprio agravante, restando, assim, portanto, comprovado o aceite, ainda que fictamente.

Nesse sentido, orienta o Tribunal de Justiça de São Paulo e deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO JULGADA IMPROCEDENTE – DUPLICATAS MERCANTIS –
relação jurídica subjacente à emissão da nota fiscal levada a protesto que restou demonstrada, bem como o recebimento das mercadorias pela apelante hipótese em que prevalece a presunção no sentido de que a assinatura lançada no canhoto de recebimento de mercadorias partiu do punho escritor de preposto da apelante observância da teoria da aparência e das regras de experiência comum nota fiscal referida pela apelada que serviu para demonstrar que a apelante já manteve relacionamento comercial com empresa
– sentença mantida – recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1089745-38.2018.8.26.0100; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2023; Data de Registro: 10/05/2023)

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - DUPLICATAS – PROTESTOS E PROVAS DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS – ASSINATURAS NO PROTOCOLO DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS – RECEBIMENTO MERCADORIAS - CORROBORADO PELO EXECUTADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
A execução está baseada em duplicatas mercantis protestadas, emitidas com base em notas fiscais, mediante prova de entrega das mercadorias, suficientes para instruir a execução
.

2. Ausente prova de que as pessoas que receberam as mercadorias não pertencem a preposto da empresa-embargante, cujo ônus incumbia à ela (art. 373, inc. II, do CPC), recebimento das mercadorias corroborado pela certidão do oficial de justiça quando da intimação da empresa nos autos da ação de execução. Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, em defesa da confiança nas relações comerciais, sentença mantida.

(N.U 0005103-35.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021)

Por outros termos, a comprovação da relação jurídica, consubstanciada na efetivação da entrega dos produtos adquiridos pelo devedor é meio apto a demonstrar a validade do negócio subjacente ao título executivo, sendo portanto, válido o protesto.

Portanto, não há nada o que reparar na decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023